Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-82.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705436-82.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS NUNES BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Matheus Nunes Borges contra sentença (ID 56338039) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, julgou procedente a representação lastreada no Auto de Infração n. 883/2023, por ofensa ao art. 258 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), e condenou o recorrente a pena de multa no valor de 3 (três) salários mínimos. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)[1], o disposto nos arts. 141, § 2o e 198, I, do ECA[2] é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes. De acordo com art. 1.007[3] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[4], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. No ponto, registre-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e que, portanto, não está dispensada de realizar o preparo. 3. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PREPARO. ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra de isenção de custas e emolumentos disposta nos arts. 141, § 2o, e 198, I, do ECA é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou rés em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas. 2. Ainda que se considere o prequestionamento implícito do art. 519 do CPC, não há falar em justo impedimento na hipótese, uma vez que a questão da indefinição a respeito da obrigatoriedade ou não do preparo já estava pacificada na época em que julgada a apelação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 672687 DF 2015/0048172-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015) [2] Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. (...) § 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei no 12.594, de 2012) I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; (...) [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [4] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.